Tribunal: TJSP
Processo: 1008360-63.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Preliminar – Inépcia da inicial – Inocorrência – Atendimento ao quanto disposto no artigo 319, do Código de Processo Civil – Comprovação do não atendimento de requerimento de publicação de resposta no prazo de sete dias que se mostra suficiente para o ajuizamento de ação visando o exercício de direito de resposta – Preliminar afastada.

Apelação Cível – Direito de resposta – Programa

Ementa:
Preliminar – Inépcia da inicial – Inocorrência – Atendimento ao quanto disposto no artigo 319, do Código de Processo Civil – Comprovação do não atendimento de requerimento de publicação de resposta no prazo de sete dias que se mostra suficiente para o ajuizamento de ação visando o exercício de direito de resposta – Preliminar afastada.

Apelação Cível – Direito de resposta – Programa televisivo – Apelante que foi condenada a realizar transmissão de resposta das apeladas em rede televisiva – Possibilidade de viabilização de direito de resposta em face de reportagem que apresentou conteúdo verdadeiro e que não decorreu de abuso de direito de informar – Direito de resposta que não está relacionado à licitude e veracidade de matéria jornalística – Obrigação do veículo de comunicação – Difusão de refutação que a pessoa prejudicada julgue necessária para corrigir ou rebater – Ênfase que deve ser dada ao aspecto formal, independente do conteúdo da informação – Viabilização de contraposição de versões de fato, opiniões e juízos de valor – Matéria veiculada que apresentou fatos com conteúdo potencialmente lesivo às empresas apeladas – Pretensão das apeladas em ver veiculada sua versão dos fatos que se afigura legítima – Direito de resposta das apeladas que não restou abarcado na própria matéria jornalística – Razões ofertadas que não impugnaram com o devido rigor os fundamentos da sentença – Repetição de parte das razões expostas na contestação que revela comodismo inaceitável – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC.